Tribunal: CARF
Processo: 13656.720102/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720102/2011-43
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.375 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Embargante
JOSE GILBERTO DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
EXCLUSÃO
INDEVIDA DE VALOR JÁ EXCLUÍDO PELA FISCALIZAÇÃO POR
OCASIÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovada a contradição uma vez que a parcela excluída no acórdão não
compôs a base de cálculo do lançamento, cabe o acolhimento dos embargos,
com efeitos modificativos, para fins de retificação da decisão proferida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.707, de 13/06/2023, alterar a decisão original para negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado(a)), Fernando Gomes Favacho, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Francisco Nogueira Guarita, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720102/2011-43
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720102/2011-43

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls. 585/589), em
face do Acórdão no 2201-010.707, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção,
em sessão plenária de 13 de junho de 2023 (fls. 569/581), com fundamento no artigo 65, § 1o
inciso II do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343 de 09 de junho de 20151, vigente à época.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fls. 569/570):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZOES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede
recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator
a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira
instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali
adotados.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do
CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de
preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela
autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência
e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.

1 Correspondente ao artigo 116, § 1o, inciso II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720102/2011-43

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para para (sic)
excluir do lançamento o valor de R$ 59.500,00, depositado na conta de titularidade do
contribuinte junto ao Banco do Brasil
Pela clareza e síntese dos fatos adotamos para compor o presente relatório o
seguinte excerto do “Despacho de Admissibilidade de Embargos” (fls. 600/603):
(...)
Da tempestividade
Antes mesmo de ser cientificado da decisão, o contribuinte apresentou, 10/07/2023, (fl.
583), os Embargos de Declaração de fls. 585 a 589.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração foram apresentados com fundamento no art. 65, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF - RICARF, no qual o contribuinte alega a existência
de contradição quanto à exclusão do valor de R$ 59.500,00.
(...)
a) Da contradição quanto à exclusão do valor de R$ 59.500,00
O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao excluir o valor de R$
59.500,00 o qual já havia sido excluído pela fiscalização.
Argumenta que:
(...) a respeitável decisão proferida está maculada por obscuridade diante da exclusão do
montante de R$ 59.500,00, referente ao mês de abril/2006, o qual já havia sido
preteritamente excluído pela fiscalização, consoante observa-se expressamente na tabela
apresentada pelo Sr. Auditor Fiscal às fls. 243 dos autos:

Da leitura do inteiro teor do acórdão e compulsando os autos, em especial o Termo de
Constatação Fiscal, verifica-se que assiste razão ao embargante.
Assim constou no TCF (fl. 241):
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720102/2011-43

Depreende-se da reprodução acima que os Embargos de Declaração foram
opostos e acolhidos para a correção da contradição diante da exclusão do montante de R$
59.500,00, no mês de abril/2006, que já havia sido excluído do lançamento anteriormente pela
fiscalização.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos de Declaração
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo
115 do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do referido RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data
da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos autos à
1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de
acórdão de recurso especial.
(...)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720102/2011-43

(...)
Os Embargos de Declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
No caso em análise, a constatação da contradição fica evidenciada na medida em
que o julgado excluiu indevidamente o valor de R$ 59.500,00 que não compunha o lançamento,
por ter sido excluído da tributação pela própria fiscalização, conforme comprovam o Termo de
Constatação Fiscal (fl. 243) e o próprio auto de infração (fl. 245).
Portanto, resta claro que o julgado incorreu em contradição que deve ser sanada,
devendo a decisão ser corrigida para afastar a exclusão do valor de R$ 59.500,00, que já não
integrava o lançamento e, por conseguinte, ser alterada a parte dispositiva para os seguintes
termos: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.”
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-010.707, de 13 de junho de 2023,
para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado e afastar a exclusão indevida do valor de
R$ 59.500,00, que já não integrava a base de cálculo do tributo lançado, alterando a conclusão
do julgado para “negar provimento ao recurso voluntário”.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 609
DF CARF MF
Original